Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses de fraude à execução em alienação de bens estão elencadas no art. 792 do CPC.
2. No caso, não houve penhora dos imóveis indicados, a fim de autorizar a fraude postulada, tampouco prova da má-fé dos adquirentes, conforme estabelece a Súmula 375/STJ.
3. Descabida a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça na espécie.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.